Tribunal: TJMT
Processo: 1008647-57.2018.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008647-57.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Liminar]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JAYME DA SILVA NEVES NETO - CPF: 989.219.831-04 (ADVOGADO), EDER RODRIGO PEREIRA - CPF: 890.318.731-87 (EMBARGANTE), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO (EMBARGADO), PROCURADOR GERAL DO ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E RETIRADA DO NOME DO IMPETRANTE DA CDA - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO RECONHECIDA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM RELAÇÃO A OUTRA AUTORIDADE COATARA – PROCURADOR DO ESTADO – INCOMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL – REMESSA AO PRIMEIRO GRAU – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Existindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhidos, para sanar o vício apontado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
EDER RODRIGO PEREIRA
contra acórdão proferido no julgamento do Mandado de Segurança que, por unanimidade, reconheceu a ilegitimidade passiva do Procurador-Geral do Estado para responder pelo ato impugnado.

Alega o Embargante a ocorrência de omissão no julgamento, uma vez que embora tenha reconhecida a ilegitimidade passiva do Procurado Geral do Estado, não julgou “a demanda em face do Procurador do Estado Carlos Alberto Bueno, que assinou a Certidão Positiva de Débitos Estaduais que motivou o
mandamus
”.

Desse modo, requer o provimento dos presentes embargos de declaração para sanar a omissão.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de embargos de declaração em face do acórdão proferido no julgamento do Mandado de Segurança que, por unanimidade, reconheceu a ilegitimidade passiva do Procurador-Geral do Estado para responder pelo ato impugnado.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma o embargante que o acórdão apresenta omissão, posto que não foi analisada a demanda em relação a autoridade coatora
Procurador do Estado Carlos Alberto Bueno
.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão ao embargante.

No caso,
é certo que o acórdão proferido reconheceu a ilegitimidade passiva do
Procurador Geral de Justiça, mas não se manifestou a respeito da segunda autoridade coatora apontada

-
Procurador do Estado Carlos Alberto Bueno -, razão pela qual restou configurada a omissão no julgamento.

Com efeito, a competência para análise do mandando de segurança em face do Procurado do Estado é do juízo de primeiro grau e, uma vez que este Tribunal não possui esta atribuição, nos termos do
artigo 17-B, a competência da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo,
in verbis
:

“Art. 17-B – Às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo competem:

I – Processar e julgar:

a) REVOGADO

b) os mandados de segurança singular e coletivo e o habeas data contra atos do Governador do Estado, da Mesa da Assembléia Legislativa, do Tribunal de contas e de seus membros, do Procurador-Geral da Justiça e respectivos Conselhos superiores, dos Secretários de Estado, Juiz de direito, Juiz Substituto, Procurador-Geral do Estado, Procurador-Geral da Defensoria Pública, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil, e seus respectivos Conselhos Superiores, Promotores de Justiça, do Juiz auditor, do Conselho da Justiça Militar e, excepcionalmente, das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis, em caso de teratologia.”

Ademais, de acordo com o art. 96, inciso I, alínea “g”, da Constituição do Estado de Mato Grosso (Redação dada pela Emenda Constitucional no. 31/2004), compete privativamente ao Tribunal de Justiça, julgar originalmente mandado de segurança e o habeas data, contra atos do Governador do Estado, da Mesa da Assembléia Legislativa, do próprio Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, dos Secretários de Estado, do Procurador-Geral de Justiça, do Procurador-Geral do Estado e do Defensor Público Geral, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil.

Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração tão somente para reconhecer a omissão em relação ao Procurador do Estado Carlos Alberto Bueno, devendo os autos ser encaminhados a uma das Varas da Fazenda Pública para análise do
mandamus
em relação a este
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2020